Tribunal: TJDFT
Processo: 0700366-55.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSPORTE ESPECIAL PARA REALIZAÇÃO DE SESSÕES DE HEMODIÁLISE. PROLAÇÃO POSTERIOR DA SENTENÇA. PERDA DE OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela autora contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, nos autos do PJE n. 0712759-95.2024.8.07.0016, na qual restou indeferida a tutela antecipada para que o Distrito Federal fosse compelido a fornecer transporte para tratamento de hemodiálise. Alega a agravante que é portadora de insuficiência renal crônica e que realiza três sessões de hemodiálise por semana. Todavia, devido a hipotensão, astenia, vômitos e mal-estar que sofre após as sessões, necessita de transporte para sua locomoção.

2. Em consulta aos sistemas eletrônicos deste Tribunal, verifica-se que foi proferida sentença no processo originário (0712759-95.2024.8.07.0016) julgando improcedente o pedido inicial.

3. A jurisprudência das Turmas Recursais se firmou no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença, pois fica afastado o interesse em relação à decisão sobre a antecipação de tutela, que é o objeto do recurso.

4. Desse modo, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto, restando prejudicado o presente recurso.

5. AGRAVO PREJUDICADO. Recorrente dispensada do recolhimento das custas. Sem condenação em honorários advocatícios.

6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.